Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TEMA 996 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. CABIMENTO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 560,55, tendo com termo inicial no dia 30/7/2022 e termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, pro rata die, e pagamento do valor pago pelo autor a título de juros de obra, descrito no campo “pago” no documento de ID 135918187, de agosto de 2021 a agosto de 2022. Em suas razões, aduz que a promessa de entrega do imóvel era para 30/12/2021, o que não ocorreu até o momento. Esclarece que os juros de obra continuam sendo descontados, de modo que a sentença deve ser reformada, para que a condenação das rés à restituição dos valores pagos pelo autor à título de juros de obra ocorram do mês de agosto de 2021 até o momento em que perdurarem as cobranças.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46691698). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46691705).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas.
IV. A controvérsia é solucionada pela conclusão firmada pelo STJ na Tese no 996, segundo a qual “em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; e o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”. Ressalta-se que, conquanto os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da parte recorrida, obriga o comprador a suportar o pagamento da parcela. Noutros termos, se o incorporador ou construtor incorreu em mora e atrasou a averbação da carta de habite-se, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma. Desse modo, os valores pagos, a título de juros de obra, no período em que perdurar a mora da parte recorrida, deverão ser restituídos à parte recorrente. Devem ser restituídos, portanto, todos os juros de obra efetivamente pagos.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a sentença somente para determinar que a condenação dos réus ao ressarcimento dos juros de obra se dê conforme os valores comprovadamente pagos pelo recorrente, até o momento em que perdurarem as cobranças, com as correções legais. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.